Tribunal: TJDFT
Processo: 0720211-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0720211-44.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCUS PAULO FERREIRA DE SOUZA GONCALVES IMPETRADO: INSTITUTO AOCP, SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por MARCUS PAULO FERREIRA DE SOUZA GONÇALVES contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e ao INSTITUTO AOCP. Na peça vestibular, o impetrante pleiteia, inicialmente, a gratuidade da justiça sob a alegação de não possuir nenhuma fonte de renda para custear a demanda. Informa que foi eliminado do concurso público para provimento de vagas do cargo de Policial Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, por ter sido reprovado na avaliação psicológica – especificamente no teste “Bateria Fatorial de Personalidade – BFP”, nas seguintes características “Adaptação”, “Resistência à Frustração”, “Assertividade e Negociação” e “Sociabilidade”. Alega que os procedimentos de avaliação dos aspectos “Resistência à Frustração” e “Assertividade e Negociação” contêm inconsistências e afrontou o art. 2o, inciso II, da Resolução n. 02/2016 do Conselho Federal de Psicologia – CFP – além de outros regramentos. Sustenta que as páginas do laudo não foram numeradas nem rubricadas pelo responsável por sua elaboração, em afronta ao disposto na Resolução n. 06/2019 do CFP. Afirma que não teve acesso à sua avaliação e à lista dos candidatos considerados aptos, nem mesmo depois de apresentar essa solicitação à banca examinadora via e-mail, o que viola os princípios da publicidade e da ampla defesa, bem como as regras previstas no art. 4o, § 4o, da citada Resolução, no art. 6o, § 3o, da Resolução 02/2016 do CFP e no art. 63, § 1o, segunda parte, da Lei Distrital n. 4.949/2012. Sustenta que o laudo psicológico é inconclusivo e reproduz dispositivos de Resoluções do CFP de forma genérica, sem detalhar os procedimentos efetuados para se chegar à conclusão apresentada, em afronta ao art. 63, § 1o, primeira parte, da citada Lei Distrital. O impetrante aduz, ainda, que o exame psicotécnico foi realizado por apenas 1 (um) psicólogo, conforme consta no laudo emitido, em desobediência ao disposto no art. 62 da Lei Distrital n. 4.949/2012. Registra que a resposta ao recurso administrativo interposto em face do resultado não enfrenta os pontos por ele suscitados nem foi assinado por psicólogo responsável, o que viola o art. 11 da Resolução n. 02/2016 da CFP e impede a verificação do cumprimento do art. 7o, § 1o, da mesma norma. Informa que o curso de formação, etapa seguinte do certame, seria iniciado no dia 15/5/2023, o que demonstra o perigo da demora, a ensejar o deferimento da liminar. Assim, requer a gratuidade da justiça, o deferimento de liminar, para que seja permitida a sua participação no curso de formação, e, no mérito, a concessão do Mandado de Segurança, para que a liminar vindicada seja convertida em medida definitiva e para que lhe seja aplicado novo teste psicológico. Custas não recolhidas em vistas do pedido de gratuidade da justiça. De acordo com os documentos que instruem o Mandamus, a demanda foi inicialmente direcionada ao 1o Grau (Processo n. 0705331-90.2023.8.07.0018). O Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF indeferiu a liminar, requerida para a mesma finalidade da medida que será analisada adiante e determinou a emenda à inicial, para que o impetrante indicasse a autoridade impetrada (decisão ID 47031230). Em resposta, o impetrante apontou o Presidente do Instituto AOPC e o Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal (petições IDs 158839562 e 47031235), razão pela qual o referido Juízo declarou a sua incompetência e determinou o envio do feito a este eg. Tribunal de Justiça (decisão ID 47031237), ocasião em que o Mandamus foi redistribuído a este Relator. É o relatório. DECIDO. De início, avalio o pedido de gratuidade da justiça, eis que o pagamento das custas é requisito de admissibilidade. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá solicitar ao requerente que comprove o preenchimento dos pressupostos legais, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060/1950[1], para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem julgados no sentido da adoção do parâmetro objetivo de 5 (cinco) salários mínimos estabelecido no art. 1o da Resolução n. 140/2015, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal[2], senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Na presente hipótese o agravante pretende obter a concessão de gratuidade de justiça. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 4. No presente caso verifica-se que a remuneração líquida mensal recebida pelo agravante é inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Além disso, constam diversos descontos nos extratos bancários do agravante indicados como liquidação de parcela de débito consignado, pagamento de cobrança bancária e parcelamento de débito, no valor aproximado de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). A situação descrita, portanto, é suficiente para justificar, ao menos momentaneamente, a alegada hipossuficiência econômica. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1626650, 07010089620228079000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). No caso em apreço, verifico que o impetrante juntou Declaração de Hipossuficiência, na qual afirma não dispor de recursos para arcar com as despesas processuais por não ter nenhuma fonte de renda (ID 47031223). Diante disso, e considerando que não há, nos autos, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse, DEFIRO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA ao impetrante. Admito, pois, o processamento do Mandamus e passo a analisar o pedido formulado em sede de liminar. A Lei 12.016/2009, prevê, no art. 7o, inciso III, ser possível ao juiz determinar a suspensão do ato que deu motivo ao pedido “[...] quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito [...]”. No caso, o impetrante sustenta que a sua avaliação psicológica, uma das fases do concurso público para provimento de vagas do cargo de Policial Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, afrontou normativos e princípios, razão pela qual teria direito de ser novamente avaliado e de participar do curso de formação. Segundo argumenta, o procedimento adotado pela banca examinadora na referida avaliação incorreu nas seguintes violações: a) ao art. 2o, inciso II, da Resolução n. 02/2016 do CFP – além de outros regramentos –, em relação aos testes BFP; b) ao art. 62 da Lei Distrital n. 4.949/2012, que estabelece normas para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, pois foi realizada por apenas 1 (um) psicólogo; c) aos princípios da publicidade e da ampla defesa, bem como às regras previstas no art. 4o, § 4o, da Resolução n. 06/2019 do CFP, no art. 6o, § 3o, da Resolução 02/2016 do CFP e no art. 63, § 1o, segunda parte, da Lei Distrital n. 4.949/2012, pois não teve acesso à sua avaliação e à lista dos candidatos considerados aptos; d) à Resolução n. 06/2019 do CFP, pois as páginas do laudo não foram numeradas nem rubricadas pelo responsável por sua elaboração; e) ao art. 63, § 1o, primeira parte, da citada Lei Distrital, porque o laudo psicológico é inconclusivo e reproduz dispositivos de Resoluções do CFP de forma genérica, sem detalhar os procedimentos efetuados para se chegar à conclusão apresentada; f) ao art. 11 da Resolução n. 02/2016 da CFP, eis que a resposta ao recurso administrativo interposto em face do resultado não enfrenta os pontos por ele suscitados nem foi assinado por psicólogo responsável. Pois bem. Quanto à violação delineada na alínea “a”, tenho que a sua análise transborda a esfera do Poder Judiciário, pois aborda questões técnicas. Acerca da alínea “b”, cumpre anotar que o art. 62 da Lei Distrital n. 4.949/2012 dispõe que “[...] O exame psicotécnico é realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas”. Sobre esse ponto, o Edital de Abertura n. 001/2022 previu, apenas, que a banca examinadora seria constituída por psicólogos, sem mencionar a quantidade. Confira-se: [...] 15.2.2.1 a Prova de Aptidão Psicológica será realizada por Banca Examinadora constituída por membros regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia. A Banca Examinadora utilizará testes psicológicos validados no país e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, em conformidade com a Resolução no 009/2018. [...] 15.3 O Instituto AOCP nomeará equipe especializada para proceder à avaliação dos candidatos. [...] (Grifou-se).[3] E, no laudo ID 47031226, consta que “A avaliação Psicológica, considerando a (sic) escolhas dos testes psicológicos, sua aplicação e avaliação, foi realizada por uma junta de psicólogos designada pela instituição organizadora, conforme ponto 15.2.2.1 do edital [...]”. Observa-se, no entanto que o documento foi assinado somente pelo Dr. Jorge Manoel Mendes Cardoso, apontado como “Psicólogo(a) Responsável pela correção dos testes e elaboração respectivo laudo [...]”. Nessa linha, há indícios de que a prova foi realizada por apenas 1 (um) especialista, em contrariedade à legislação indicada. A respeito da alínea “c”, sobreleva ressaltar que o art. 63 da Lei Distrital n. 4.949/2012 prevê que o candidato poderá obter cópia de todo o processo envolvendo a sua avaliação, sendo que essa regra foi repetida no Edital, no subitem 15.10. Na hipótese, entretanto, o impetrante não demonstrou que a banca examinadora recusou o fornecimento da documentação, que foi por ele solicitada em e-mail enviado em 15/5/2023, data da impetração do Mandado de Segurança perante o 1o Grau (ID 47031227). Por fim, no tocante à afronta elencada na alínea “d”, nota-se que as páginas do laudo não foram numeradas nem rubricadas pelo responsável por sua elaboração, como previsto no art. 5o, § 8o, da Resolução n. 06/2019 do CFP. E, apesar de não constar no rol da legislação prevista no Edital, tenho que a inobservância dessa regra impede a conferência do cumprimento do disposto no art. 62 da Lei Distrital n. 4.949/2012, ou seja, se o exame foi realizado por 3 (três) psicólogos. A análise das alíneas “e” e “f” não foi possível porque o impetrante não juntou cópia da resposta da banca examinadora ao recurso administrativo por ele interposto para questionar o resultado da sua avaliação psicológica. Diante do exposto, sem prejuízo da revisão do posicionamento ora externado quando da análise meritória do presente recurso, vislumbro a probabilidade do direito vindicado. Verifico, também, o perigo de dano, visto que o curso de formação foi iniciado no dia 15 do corrente mês. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR vindicada para determinar que o impetrante seja imediatamente matriculado no curso de formação na qualidade de “candidato sub judice”, desde que cumpridos os demais critérios previstos no Edital n. 001/2022 e observada a ordem de classificação. Notifiquem-se as autoridades coatoras para que prestem informações no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009. Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial para, querendo, ingressar no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, do mesmo Diploma Normativo. Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça, consoante determina o art. 12 da mencionada Lei. Publique-se. Brasília, 25 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados. [2] Disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. [3] Edital disponível em: https://www.institutoaocp.org.br/concursos/arquivos/edital-abertura-seec-df.pdf?. Acesso em 24/5/2023.